Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-04.2019.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700536-04.2019.8.07.0011 APELANTE: WAGNER GONCALVES CARVALHO APELADO: WALDEMIRO DE OLIVEIRA BARREIROS, THEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA DECISÃO Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III, revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) No processo em exame, vê-se que, na contestação, o apelante-réu afirma que realizou edificação e benfeitorias no imóvel litigioso, no valor de R$ 353.979,00 (id. 17359579, pág. 8), cujo direito de retenção é postulado no proc. no 0701637-42, proposto contra os apelados-autores; é pastor e sócio-proprietário da microempresa Stação Gospel Comércio de Artigos Evangélicos Ltda, cuja principal objeto é o comércio varejista de livros (id. 17359583); seu filho estuda no Colégio Sigma, da rede particular de ensino (id. 17359607); e houve bloqueio judicial em conta de sua titularidade no valor de valor de R$42.971,54 (id. 17635689), circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado, conclusão que não é infirmada pelos documentos acostados pelo apelante-réu (id. (id. 17937804). Registre-se que o apelante-réu afirma que o valor bloqueado acima mencionado seria destinado ao tratamento do seu filho, que é portador de distrofia muscular progressiva (síndrome de duchenne)1 e tetraparesia, no entanto, não há qualquer prova dessa alegação, além do que os documentos acostados (ids. 17359602, 17359603, 17359604 e 17359606) demonstram que a criança faz tratamento na Rede Sarah e no Hospital da Criança. Acrescente-se que, embora o apelante-réu afirme que lhe foi concedida a gratuidade de justiça no proc. no 0701637-42, da consulta aos referidos autos, constata-se que a MM. Juíza ainda não se pronunciou sobre pleito, apenas determinou a comprovação dos pressupostos para concessão do benefício. Ainda assim, eventual concessão da gratuidade em outra demanda não vincula o convencimento do Juiz, incumbindo-lhe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Destaque-se, por fim, que o apelante-réu litigou na presente demanda sem requerer a gratuidade de justiça, e somente postulou o benefício na apelação, cujas custas no Distrito Federal, como se sabe, são muito baixas. Em conclusão, demonstrada a capacidade financeira do apelante-réu, indefiro à gratuidade de justiça. Ao apelante-réu para que efetue o preparo do recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora